Tribunal: TJMT
Processo: 67372-53.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 24/06/2021
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
24/06/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 719894-9 / 2021
Quinta-feira, 24 de Junho de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80673721420188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80673721420188110001
FERNANDO BENITO DO JOSEMAR HONORIO BARRETO
Requerente: Advogado:
AMARAL GOES JUNIOR
Requerido: SERRALHERIA GM
Beneficiário: FERNANDO BENITO DO AMARAL GOES
CPF/CNPJ
55923046172
Beneficiário:
Conta Judicial 3900123112618
Valor: R$ 215,95 (duzentos e quinze reais e noventa e cinco centavos)
Autorizado: JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR
CPF/CNPJ: 866.064.171-04
Data de Emissão: 24/06/2021
Titular Conta JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 866.064.171-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2373 260240 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1225457682 1/1